Tribunal: STF
Processo: ARE 1383834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. IPTU(R$ 902,05).VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1 - Trata-se de apelação interposta pelo Município de Fortaleza/CE contra sentença proferida pelo MM Juiz Federal que, nos autos da Execução Fiscal n° 0010675-10-2011.4.05.8100, extinguiu o processo sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir (art. 267, VI, do CPC), entendendo tratar-se a referida execução de valor irrisório, por revela-se desproporcional à utilidade do provimento jurisdicional perseguido.



    2 - O Município ao criar e cobrar tributos (IPTU) está amparado pela Carta Magna em seu art. 150 que lhe da autorização expressa para que esse fato aconteça e além do mais, deve o Município exercer a sua autonomia fiscal, instituindo e cobrando os seus tributos, Conforme prevê o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional não deixa margem a dúvida quando diz que o lançamento é um ato vinculado e obrigatório, não podendo a autoridade administrativa, quando da ocorrência de fato gerador da obrigação correspondente, abster-se de realizar tal procedimento, sob pena de responsabilidade funcional.



    3 - Portanto, nada impede que os entes federados municipais possam executar judicialmente os seus créditos, conforme prevê a Lei n° 6.830//80, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir quando existe o devedor, o título de crédito na certidão de dívida ativa e o credor, restando consolidado o interesse processual com o ajuizamento do feito executivo.



    4 - O Poder Judiciário não pode obstar, em razão do valor, o interesse da Fazenda Pública de executar os seus créditos, haja vista que a extinção generalizada de causas que postulam a cobrança de débitos de IPTU importará em prejuízo irreparável à arrecadação municipal.



    5 - O Município de Fortaleza ao propor a execução fiscal, o fez contra o INSS, conforme consta na CDA (fs.03), e o fato de ter sido citado somente em 04/07/2017, deve-se exclusivamente a mora do poder judiciário e com relação à imunidade recíproca, no caso concreto, a cobrança do IPTU refere-se a imóveis que não se encontram afetados às finalidades essenciais do INSS.



    6 - Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea 'a' e § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação à imunidade recíproca, no caso concreto, a cobrança do IPTU refere-se a imóveis que não se encontram afetados às finalidades essenciais do INSS, tendo, sendo de saber notório que foram repassados, conforme consulta ao site www.consultarcep.com.brice/fortaleza/barra-do-ceara/rua-iacauna/60332530 (A Rua Jacauna é predominantemente comercial com 14,45% de estabelecimentos comerciais e está localizada no bairro de Farra do Ceará na cidade de Fortaleza CE. Com mais de 333 domicílios, a Rua Jacauna caracteriza-se por 46,25% de domicílios constituído de casas, sobrados ou similares e 53,75% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias distintas).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente